Tribunal: TJSP
Processo: 2260479-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Determinação de realização de procedimento médico, no prazo de 2 dias, sob pena de multa. Pedido de alargamento do prazo para o cumprimento da determinação e redução da multa. 1. Admissibilidade do alargamento do prazo. Prazo estabelecido, qual seja, dois dias, que se mostra diminuto. Concessão de prazo de 10 dias, sobretudo porque a agravante se trata de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Determinação de realização de procedimento médico, no prazo de 2 dias, sob pena de multa. Pedido de alargamento do prazo para o cumprimento da determinação e redução da multa. 1. Admissibilidade do alargamento do prazo. Prazo estabelecido, qual seja, dois dias, que se mostra diminuto. Concessão de prazo de 10 dias, sobretudo porque a agravante se trata de empresa de grande porte e o comando judicial envolve questões burocráticas. Decisão reformada nessa parte. 2. Pretensão a redução do valor da multa. Inadmissibilidade. Valor cominado que se apresenta equilibrado e compatível, sobretudo diante do aporte financeiro da agravante. Decisão mantida nessa parte. Recurso a que se dá provimento em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260479-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada SYLVIA BARRETO THAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260479-77.2019.8.26.0000 -Voto no 3446
2
VOTO No 3446
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260479-77.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.
AGRAVADA: SYLVIA BARRETO TAHAN
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Determinação de
realização de procedimento médico, no prazo de 2 dias, sob pena
de multa. Pedido de alargamento do prazo para o cumprimento da
determinação e redução da multa. 1. Admissibilidade do
alargamento do prazo. Prazo estabelecido, qual seja, dois dias, que
se mostra diminuto. Concessão de prazo de 10 dias, sobretudo
porque a agravante se trata de empresa de grande porte e o
comando
judicial
envolve questões burocráticas. Decisão
reformada nessa parte. 2. Pretensão a redução do valor da multa.
Inadmissibilidade. Valor cominado que se apresenta equilibrado e
compatível, sobretudo diante do aporte financeiro da agravante.
Decisão mantida nessa parte. Recurso a que se dá provimento em
parte.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., em ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de dano moral que lhe move SYLVIA BARRETO
TAHAN, em razão da parte da r. decisão adiante transcrita:
“Vistos. (...) Cuida, a presente, de pedido de obrigação de fazer,
em sede de tutela de urgência, consistente em que seja
determinada cobertura contratual para realização de procedimento
médico cirúrgico denominado 'IMPLANTE TRANSCATETER
DA PRÓTESE AÓRTICA SAPIEN 3', solicitado por médico
assistente, o qual não foi liberado pela ré, estando a autora
atualmente sob internação hospitalar e aguardando liberação do
procedimento há dois meses. Ressalta que a não liberação do
procedimento poderá acarretar em risco de morte. Pelo quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260479-77.2019.8.26.0000 -Voto no 3446
3
relatado e análise preliminar dos documentos juntados aos autos,
ao que parece, a realização do procedimento solicitado é mesmo
necessária, tanto que encaminhada por médico (fls. 18/22) e daí a
urgência do caso, sobretudo porque a não realização do
procedimento médico pode efetivamente agravar a saúde da
autora. O caso, dada sua natureza, é urgente. Nem se perca de vista
que a autora é consumidora e como tal deve ter interpretação
favorável das cláusulas contratuais, como determina o Código de
Defesa do Consumidor. Aí a aparência do bom direito. Desta
forma (sem perder de vista ainda que, no caso de eventual
reconhecimento na fase de sentença de improcedência do pedido,
bastará à ré cobrar da autora o custo do serviço pelos meios
normais
de
cobrança
-
reversibilidade
do
provimento
antecipatório), DEFIRO A LIMINAR para determinar à ré que
proceda à autorização para realização do procedimento de
IMPLANTE
DE
TRANSCATETER
DA
PRÓTESE
AÓRTICA SAPIEN 3 E INTERVENÇÃO CORONÁRIA
PERCUTÂNEA
E
IMPLANTE
DE
2
STENTS
FARMACOLÓGICOS
PARA
A
DESCENDENTE
ANTERIOR E RAMO MARGINAL DA CIRCUNFLEXA,
bem como cobertura contratual para todos os medicamentos,
órteses ou próteses ligados ao ato cirúrgico, no prazo de 2 dias
a contar da intimação da liminar, sob pena de multa diária no
valor de R$ 5.000,00, limitada ao razoável valor de R$
200.000,00, em caso de descumprimento injustificado do
preceito, sem prejuízo da obrigação principal. (...).” (fls.
87/88).
Alega a agravante, em resumo, que (1) o prazo é exíguo para o cumprimento da decisão,
sendo necessária a fixação de prazo razoável, 10 dias contados da intimação da decisão,
para o seu cumprimento e (2) a multa é excessiva, possuindo caráter meramente
sancionatório, devendo ser reduzida (fls. 01/13).
Pede a concessão do efeito suspensivo e a reforma do r. decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260479-77.2019.8.26.0000 -Voto no 3446
4
Processada a insurgência, indeferiu-se a liminar formulada (fls. 45) e a agravada ofertou
contraminuta (fls. 48/52), sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso merece provimento em parte.
A controvérsia recursal versa sobre a razoabilidade da fixação de prazo de 2 dias para o
cumprimento da decisão agravada bem como do valor da multa.
Com efeito ao prazo estipulado pelo Juízo a quo, qual seja, dois dias úteis, em juízo de
cognição sumária, mostra-se escasso, sendo viável a dilação para 10 dias, haja vista que a
agravante se trata de empresa de grande porte e o comando judicial envolve questões
burocráticas.
O aspecto teleológico das astreintes consiste em compelir a parte, através de uma coação
econômica, a cumprir a obrigação específica determinada pelo juiz da causa, devendo tal
cominação observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito.
A teor do inciso I do §1o do artigo 537 do CPC o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se
tornou insuficiente ou excessiva.
Sob esse aspecto, o valor cominado, qual seja, R$5.000,00, limitada ao valor de
R$200.000,00, apresenta-se equilibrado, sobretudo levando em conta o aporte financeiro da
agravante; logo, não há que se falar em redução da multa imposta.
Além do mais, não apresentou a agravante nenhum relevante motivo que justificasse a
diminuição da multa, mesmo porque, sequer aventou alguma dificuldade ou limitação para
o cumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260479-77.2019.8.26.0000 -Voto no 3446
5
Finalmente, não é demais lembrar que a multa se destina a garantir a efetividade do
provimento judicial, não podendo a parte criar subterfúgios para deixar de cumprir o
determinado.
Assim, deve sobressair o prazo razoável de 10 dias para viabilizar os procedimentos
administrativos pertinentes, mantida a multa aplicada.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator